Tribunal: TCU
Processo: 025.155/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1066/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, inciso V, "a", 169, inciso V, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação formulada pelo Senador Sérgio Olímpio Gomes (Major Olímpio) para, no mérito, considerá-la improcedente, enviar cópia da instrução de peça 62 e dar ciência deste acórdão ao Senador Alexandre Luiz Giordano, que o sucedeu, em virtude de seu falecimento, e ao Governo do Estado de São Paulo e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela Selog. 1. Processo TC- Processo 025.155/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Confeccoes de Roupas Vitadiny Ltda (07.870.559/0001-11) 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Andre Shin e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.